Tribunal: TJMT
Processo: 1032268-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032268-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (EMBARGADO), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (EMBARGADO), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (EMBARGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO DO ART. 940 DO CC. COBRANÇA EXCESSIVA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, aplicou a penalidade do art. 940 do Código Civil por cobrança excessiva e fixou honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. O embargante alega erros de premissa fática quanto à configuração da "demanda" e da "dívida paga", bem como omissões relativas à preclusão da verba honorária e à não aplicação do critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há erro de fato na subsunção da conduta do credor à hipótese de "pedir mais do que for devido" (art. 940 do CC) em sede de liquidação e (ii) se houve omissão quanto à aplicação subsidiária da equidade na fixação da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via dos aclaratórios não se presta à revisão do julgado por mero inconformismo. A aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, na modalidade "pedir mais do que for devido", independe da prévia quitação da dívida, bastando a demonstração de má-fé do credor ao exigir, em juízo, valor manifestamente superior ao título executivo, circunstância fática plenamente evidenciada e fundamentada no acórdão.

4. A instauração de litígio na fase de liquidação de sentença, provocada pela conduta recalcitrante do exequente em apresentar cálculos em descompasso com a coisa julgada, atrai a incidência de honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

5. A fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) é medida de exceção, sendo vedada sua utilização quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados e mensuráveis, devendo-se observar os percentuais legais (art. 85, § 2o), em estrita obediência à tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil aplica-se à fase de liquidação de sentença quando demonstrada a má-fé do credor em exigir valor superior ao devido, independentemente de prévio pagamento. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando esta assumir caráter contencioso. 3. Nos termos do Tema 1.076 do STJ, é vedada a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for mensurável, ainda que elevado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.022; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

STJ - AgInt no AREsp: 1743442 MG 2020/0204930-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para
“a) Aplicar ao agravado a multa prevista no art. 940 do Código Civil, correspondente ao equivalente do que foi indevidamente exigido, observando-se a limitação do art. 412 do mesmo diploma legal; b) condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos agravantes, que fixo em 10% (dez por cento) sobre aproximadamente R$ 38.852.277,28, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil”
.

O embargante alega erro de premissa fática na aplicação do art. 940 do Código Civil, pois este pressupõe cobrança de dívida já paga, o que não ocorreu no caso, considerando que o processo ainda se encontra em fase de liquidação de sentença, e não houve qualquer exigência de pagamento.

Afirma estar apenas participando da apuração do valor devido, sem ter requerido judicialmente o pagamento de qualquer quantia.

Relata que houve contradição na condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação, sob o argumento de litigiosidade, quando, na verdade, as manifestações do Banco limitam-se ao debate técnico sobre o laudo pericial.

Menciona omissão quanto à existência de decisão transitada em julgado que já havia fixado honorários em R$ 2.000,00 nos Embargos à Execução, razão pela qual a nova fixação violaria os princípios da coisa julgada e da preclusão, caracterizando bis in idem, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

Diz que houve omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, tendo sido arbitrado valor manifestamente desproporcional (superior a R$3.800.000,00) sem qualquer análise deste pleito.

Destaca que o acórdão deixou de se manifestar sobre pontos expressamente suscitados na contraminuta, sendo essa omissão suficiente para autorizar o manejo dos embargos com fins de prequestionamento (conforme súmulas 282 e 356 do STF, e 98 do STJ).

Sustenta ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a fixação de honorários na fase de liquidação deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais de litigiosidade, o que não se verificaria no presente caso, sendo o comportamento do Banco legítimo e técnico.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios para: reconhecer a inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil por ausência de cobrança de dívida paga ou de ato de “demandar”, reconhecer que o debate técnico não configura litigiosidade para fins de honorários, sanar a omissão quanto à preclusão da fixação dos honorários já decidida anteriormente. Subsidiariamente, apreciar o pedido de fixação da verba por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC e reformar o acórdão embargado, restabelecendo integralmente a decisão de primeiro grau ou, ao menos, fixando os honorários por equidade.

Nas contrarrazões (Id 333282872) os embargados alegam que os aclaratórios têm nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Aduzem que o aresto enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, conforme se observa da sua ementa, que destacou a cobrança judicial dolosa e excessiva praticada pelo Banco do Brasil, caracterizando má-fé e ensejando a aplicação da multa prevista no art. 940 do Código Civil, além da fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação, dada a flagrante litigiosidade promovida pelo exequente.

Argumentam ainda que não há qualquer omissão ou contradição na decisão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando apresenta fundamentação suficiente para dirimir o litígio, conforme reiterado entendimento do STJ e STF.

Apontam que o Banco do Brasil iniciou a liquidação com pedido de mais de R$ 25 milhões e, posteriormente, elevou o valor para mais de R$ 48 milhões, valores extremamente superiores aos R$ 9.653.241,27 apurados pela perícia judicial, demonstrando flagrante má-fé e intenção de cobrança abusiva.

Reforçam que a jurisprudência do STJ exige, para aplicação do art. 940 do CC, apenas a demonstração de má-fé na cobrança judicial, independentemente de prova de prejuízo, o que se verificou no caso concreto.

Defendem a pertinência da fixação dos honorários advocatícios em razão da evidente litigiosidade instaurada pelo exequente, que obrigou os executados a impugnarem cálculos abusivos, provocando a realização de diversas perícias.

Citam precedentes do STJ (inclusive o Tema 410) que autorizam a fixação de honorários na fase de liquidação de sentença quando evidenciado o caráter contencioso.

Sustentam que quanto a alegada omissão na fixação de honorários por equidade tal tese não merece prosperar, já que o acórdão foi claro ao estabelecer a base de cálculo dos honorários no excesso de execução e observou os critérios legais (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC), não sendo caso de aplicação por equidade.

Por fim, pedem a rejeição dos embargos, com a manutenção integral do acórdão, reafirmando que o recurso não possui os vícios legais que justificariam seu conhecimento (omissão, contradição ou obscuridade), sendo tentativa indevida de rediscussão do mérito já julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados. O aresto combatido reformou a decisão de primeiro grau para aplicar a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, em razão da cobrança excessiva e de má-fé, bem como para fixar honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, ante a litigiosidade instaurada.

A via dos embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, destina-se estritamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já julgada ou à manifestação de inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao aplicar o art. 940 do Código Civil, pois não houve cobrança de dívida paga.

O artigo 940 do Código Civil estabelece duas hipóteses de incidência para a penalidade: (a) demandar por dívida já paga (pena de pagamento em dobro); e (b)
pedir mais do que for devido
(pena de pagamento equivalente ao excesso). O acórdão foi claro ao enquadrar a conduta do banco na segunda hipótese.

Não há erro de fato, mas sim a subsunção dos fatos (cobrança de R$ 48.505.518,55 quando o devido era R$ 9.653.241,27) à norma jurídica pertinente. A decisão colegiada fundamentou expressamente que a insistência do credor em apresentar cálculos em desconformidade com a sentença transitada em julgado, ignorando parâmetros definidos e perícia judicial, configurou a má-fé necessária para a aplicação da sanção civil. O fato de estarmos em fase de liquidação não descaracteriza o ato de "demandar" ou "exigir", uma vez que o credor peticionou nos autos pleiteando a homologação de valor manifestamente excessivo para fins de futura expropriação patrimonial.

Quanto à fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação, o embargante alega erro de fato ao se reconhecer a litigiosidade.

O acórdão consignou que a conduta do banco não se limitou a um mero debate técnico. Houve a apresentação reiterada de cálculos exorbitantes, obrigando os executados a apresentarem sucessivas impugnações e a contratação de assistência técnica, além da necessidade de perícia judicial complexa para deslindar o excesso de execução tentado pelo credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora a fase de liquidação, em regra, não gere honorários, estes são devidos quando a fase assume caráter contencioso (litigioso), pelo princípio da causalidade. O acórdão aplicou corretamente esse entendimento aos fatos do processo. Não há, portanto, vício de contradição ou erro de fato, mas a aplicação de tese jurídica consolidada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 940 DO CC/2002. CONDUTA DOLOSA ATESTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATAÇÃO
. REEXAME. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC/2002 exige a comprovação do dolo. 2. Concluindo a instância originária que a parte, ao efetuar a cobrança de valores já quitados, agiu com má-fé, descabe ao Superior Tribunal de Justiça reverter o posicionamento adotado, visto que, para tanto, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3 . Não é possível, em recurso especial, averiguar se a conduta da parte configurou litigância de má-fé, uma vez que o exame esbarraria na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1743442 MG 2020/0204930-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021)

Por fim, o embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação de honorários por apreciação equitativa, sustentando que o valor resultante da aplicação do percentual legal (aproximadamente R$ 3,8 milhões) seria desproporcional.

A aplicação de honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) possui caráter subsidiário e excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.076
, fixou tese vinculante no sentido de que
é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. A Corte Superior definiu que, nesses casos, deve-se observar obrigatoriamente os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (entre 10% e 20%), a incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa.

No caso em tela, o proveito econômico obtido pelos executados corresponde à diferença entre o valor cobrado pelo banco (aprox. R$ 48,5 milhões) e o valor efetivamente devido (aprox. R$ 9,6 milhões), resultando em um proveito econômico de cerca de R$ 38,8 milhões.

Tratando-se de valor líquido e mensurável, ainda que elevado, não há margem discricionária para a aplicação da equidade inversa. A fixação em 10% sobre o proveito econômico, como determinado no acórdão embargado, reflete a estrita obediência à legalidade e aos precedentes vinculantes do STJ.

Desse modo, verifico que os aclaratórios não visam efetivamente sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, mas sim rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026